Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ALIMENTOS FAMILIARES. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. A quebra dos sigilos bancários e fiscal é medida extrema, somente possível de imposição quando evidenciada a impossibilidade de captação das informações necessárias ao deslinde da lide por outros meios de provas disponíveis e menos invasivos ou quando há recusa na prestação de informações e indícios de ocultação de bens.
2. O caso dos autos não representa a excepcionalidade necessária à quebra dos sigilos bancários e fiscal da parte ré, ora apelada. À evidência dos documentos colacionados aos autos, vê-se que o apelado é pessoa simples, assalariado e de poucos bens patrimoniais, sendo desnecessária a invasão por meios das quebras, quando o deslinde da questão pode ser suficientemente resolvido pelas provas trazidas aos autos, cabendo ao juiz, destinatário da prova, indeferir as produção de provas inúteis (artigo 370 do Código de Processo Civil).
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. A relação de parentesco entre as partes é incontroversa e a obrigação de o apelado, genitor do apelante, prestar alimentos decorre do poder familiar a que está submetido, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Na espécie, o percentual estipulado em sentença atende ao binômio legal da necessidade e da possibilidade, observado que os valores são somados às contribuições eventuais da genitora, também responsável pelo atendimento das necessidades de seu filho (artigo 1.566, IV; artigo 1.634, I; e artigo 1.694, §1o, todos do Código Civil).
5. Preliminar de cerceamento à prova rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.